Tribunal: TJMT
Processo: 1045837-04.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045837-04.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENEZITO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 141.919.971-49 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1045837-04.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1045837-04.2025.8.11.0002

Recorrente:

Município de Várzea Grande-MT
.

Recorrido:

Enezito Francisco da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADO. INDENIZAÇÃO POR 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, LICENÇAS-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS, ESTAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos feitos em ação de cobrança de valores referentes a férias vencidas e não usufruídas, com acréscimo do terço constitucional, licenças prêmio e décimo terceiro salário proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o servidor público municipal tem direito à conversão em pecúnia de férias e licenças prêmio não usufruídas, bem como ao pagamento do terço constitucional e do décimo terceiro salário proporcional, diante da aposentadoria e da ausência de gozo dos referidos direitos durante a atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal reconhecem o direito do servidor público aposentado à indenização por férias e licenças prêmio não usufruídas, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

4.

O termo inicial do prazo prescricional é a data da aposentadoria, conforme definido no Tema n.º 516 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, prescrição no caso concreto.

5.

O pagamento da indenização deve considerar o valor integral da última remuneração do servidor, incluindo o terço constitucional de férias e o décimo terceiro salário proporcional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença de procedência mantida.

Tese de julgamento: “1. O servidor público aposentado tem direito à indenização pelas licenças prêmio e férias não usufruídas durante a atividade, acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário proporcional. 2. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança é a data da aposentadoria, nos termos do Tema n.º 516 do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 39, § 3º; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55; Lei nº 9.494/1997, artigo 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário nº 234.068, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 19.10.2004; STJ, AgInt no AREsp nº 2.023.655/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 25.10.2022; STJ, AgRg no Ag nº 1.094.291/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24.03.2009; TJMT, Recurso Inominado nº 1034111-72.2021.8.11.0002, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, julgado em 27.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1045837-04.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1045837-04.2025.8.11.0002

Recorrente:

Município de Várzea Grande-MT
.

Recorrido:

Enezito Francisco da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível do
Município de Várzea Grande-MT
.

Ação:
de Cobrança – licenças prêmio e férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional e 13º salário proporcional.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT.

Sentença
(Id.
362471897
): julgou procedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 362472850
): o município requer a reforma da sentença de origem, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, defendendo a ocorrência da prescrição no presente caso.

Contrarrazões
(Id. 362472852): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1045837-04.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1045837-04.2025.8.11.0002

Recorrente:

Município de Várzea Grande-MT
.

Recorrido:

Enezito Francisco da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Várzea Grande-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança, proposta por Enezito Francisco da Silva em face do recorrente.

Na inicial, o autor relata que foi aposentado em setembro de 2024, tendo direito ao recebimento das férias vencidas e não usufruídas durante a atividade, acrescidas do terço constitucional, além das licenças prêmio não gozadas e do 13º salário proporcional.

A controvérsia cinge-se em analisar se é justa, ou não, a recusa da municipalidade em indenizar a parte autora pelos períodos de licenças prêmio e férias não usufruídos durante a atividade, assim como pelo 13º proporcional.

Pois bem. Inicialmente, é fato incontroverso nos autos a transferência do autor para a inatividade em setembro de 2024.

Como é sabido, é devida a conversão em pecúnia da licença prêmio e das férias não gozadas quando da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça ( AgInt no AREsp n. 2.023.655/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 25/10/2022) e desta Turma Recursal, que editou a Súmula 08:

“É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”.

Frise-se que, embora a Administração possua a discricionariedade para decidir acerca do momento para que os servidores gozem das férias ou das licenças prêmio, não pode impedir o usufruto, tampouco mitigar o direito da recorrente, especialmente neste caso, em que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não subsiste a incidência de prescrição quando a demanda visar ao reconhecimento do direito ao gozo de licenças-prêmios e férias
, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. PRECEDENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma,
mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação.
2. Não subsiste a incidência da prescrição porquanto a demanda que visa o reconhecimento do direito ao gozo de licenças-prêmio, no ponto, tem natureza declaratória.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 20/04/2009)”. [destaque nosso]

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Tema n.º 516
, estabeleceu a seguinte tese:

“
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor públic
o”.

Diante disso, não há que se falar em prescrição, uma vez que o ato de aposentadoria da parte autora recorrida se deu em setembro de 2024 e a demanda foi ajuizada em novembro de 2025.

Ademais, o direito às férias e ao recebimento do respectivo terço decorrente de férias integrais e proporcionais é previsão constitucional que não pode ser negada.

O próprio Colendo Supremo Tribunal Federal já assentou a jurisprudência da Corte no sentido de que a indenização do servidor público quanto ao período de férias integrais ou proporcionais não gozadas deve ser integral, abrangendo inclusive o respectivo terço, conforme precedente que cito:

"O aditamento do terço constitucional constitui-se consequência do pleito, uma vez que "se há indenização é porque as férias, completas ou proporcionais, não foram gozadas, é certo que deve ser integral, ou seja, abrangendo também o adicional de 1/3. Não se compreenderia indenização parcial. A indenização deve ser total. A remuneração das férias, hoje, é integrada pelo terço constitucional. Qualquer indenização tem de levar em conta essa remuneração e não uma menor, desfalcada do terço" (STF, RE n. 234.068, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 19.10.04).”

Portanto, conforme acima exposto, os direitos sociais (licenças prêmio, férias, terço constitucional, 13º, etc.), são garantias constitucionais, de modo que todos os servidores públicos devem perceber tais benefícios (art. 39, § 3º, da Constituição Federal).

Nesse sentido, em face da inexistência de comprovação da concessão das licenças-prêmio e das férias acrescidas do terço constitucional, além do 13º salário proporcional no período em questão, assiste ao autor recorrido o direito de recebê-la de forma indenizada.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUIDAS – APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10021371420188110037, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/03/2023)”.

“EMENTA AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PERCÚNIA . BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . “A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: "Não merece provimento o apelo. É entendimento assente neste Tribunal que o cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia deve se dar com base em todas as verbas de natureza permanente, em quantia correspondente à da última remuneração do servidor quando em atividade, inclusive abono permanência, décimo terceiro salário proporcional, terço constitucional de férias e saúde suplementar, se for o caso. [...]" Nesse sentido, destacam-se: (AgInt no AREsp 475.822/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 19/12/2018, AgRg no REsp. 1.530 .494/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 29/3/2016 e AgInt no REsp. 1.591.606/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 7/12/2016 .) V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.126 .867/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023)”.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1034111-72 .2021.8.11.0002, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023)”.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a sentença de primeiro grau em sua integralidade
.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026